Tribunal: STM
Processo: 7000192-15.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. MILITAR REFORMADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM. A competência monocrática do Magistrado, em Primeira Instância, além da necessária observância à Teoria da Atividade, somente será firmada quando o agente ostentar a condição de civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, for partícipe do ilícito penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), alterada pela Lei nº 13.774/2018. Preliminar acolhida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
19/12/2023, 14:44
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721702290459117443090505896821&evento=72170...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000192-15.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: TIAGO PAULINO FLORENTINO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (RELATOR), PARA ANULAR A DECISÃO QUE DETERMINOU QUE
O FEITO SEGUISSE COM A ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS DELA DECORRENTES,
INCLUSIVE O JULGAMENTO, E DETERMINOU O RETORNO DO FEITO AO
JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE RESTABELECER A COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A MARINHA DA 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR
Nº 7000728-98.2020.7.01.0001. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

19/12/2023, 14:44
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721702290459117443090505896821&evento=72170...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Exmos. Srs. Ministros, Eminente Ministro Relator,
Com a devida vênia, voto acompanhando parcialmente o laborioso
voto do ilustre Relator, por divergir de seu parecer na preliminar arguida pela
DPU de "NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL", conforme argumento em
meu "VOTO REVISOR" no item "PRELIMINAR DA DPU PELA CASSAÇÃO
DA SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DO FEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUALQUER CITAÇÃO VÁLIDA
DO ACUSADO. ALTERNATIVAMENTE, RENOVA O PLEITO DE
APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP", por falta de amparo legal.
Nas demais preliminares, inclusive na apresentada de ofício sobre
"NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO JUIZ FEDERAL DA
JMU", e no mérito, acompanho o eminente Relator em seu voto.
Att.
Min Ten Brig Amaral - Revisor
Acompanhamento parcial - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, acompanho o Eminente Relator quanto à preliminar
suscitada de ofício, requerendo a nulidade da sentença por error in procedendo
do Juiz Singular, que julgou o Acusado monocraticamente, não obstante sua
condição de militar reformado, suprimindo a competência legalmente prevista
para o Conselho de Justiça. Quanto às preliminares defensivas, com a devida
vênia, rejeito-as, acompanhando o Ministro Revisor. Quanto ao mérito,
acompanho a Ilustre Turma, no sentido de desprover o Apelo defensivo, in
totum.

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000192-15.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: TIAGO PAULINO FLORENTINO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. MILITAR REFORMADO.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM.
A competência monocrática do Magistrado, em Primeira Instância,
além da necessária observância à Teoria da Atividade, somente será
firmada quando o agente ostentar a condição de civil ao tempo da
prática do delito ou, naquela condição, for partícipe do ilícito penal,
conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça
Militar da União), alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Preliminar acolhida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada
de ofício pelo Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, para anular a
Decisão que determinou que o feito seguisse com a atuação monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar e demais atos processuais dela decorrentes, inclusive o
julgamento, e determinou o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de
restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª CJM para prosseguir no julgamento da Ação Penal Militar nº
7000728-98.2020.7.01.0001.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
2/14
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, de 27 de dezembro de 2022, nos autos da APM nº 7000728-
98.2020.7.01.0001/RJ, que condenou o Cabo Reformado TIAGO PAULINO
FLORENTINO, como incurso no delito previsto no art. 251 do Código Penal
Militar, à pena de de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
com direito de recorrer em liberdade e ao sursis pelo período de 2 (dois) anos.
Inicialmente rejeitada pelo Juízo a quo (processo 7000728-
98.2020.7.01.0001/RJ, evento 1, DEC2), a Denúncia foi recebida pelo Superior
Tribunal Militar, em 6 de março de 2020, consoante Acórdão lavrado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7001380-82.2019.7.00.0000 (processo 7000728-
98.2020.7.01.0001/RJ, evento 1, ACOR5), e narra os seguintes fatos delituosos, in
verbis:
(...) Segundo consta nos autos do presente inquérito policial militar, o Sr. Tiago
Paulino Florentino, doravante denunciado, foi reformado ex officio, por meio da
Portaria nº 2200, de 24 de setembro de 2013, do Diretor de Pessoal Militar da
Marinha, conforme documento constante nas antigas fls. 15 (item 5 do evento 1).
Além dos proventos referentes à sua reforma, o denunciado passou a receber o
auxílio invalidez, conforme o Título Declaratório de Proventos de Inatividade nº
117659, juntado às antigas fls. 18 (item 5 do evento 1).
(...) Chamado ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, o denunciado, de
forma dolosa, livre, consciente e com vontade de continuar auferindo o auxílio
invalidez, vantagem ilícita em detrimento do patrimônio sob administração militar
que sabia ser indevida, firmou, em 29 de abril de 2016, declaração anual para
percepção de auxílio invalidez, ocasião em que declarou falsamente que não exercia
atividade remunerada, conforme documento juntado no item 2 do evento 15.
Foi exonerado do cargo público por meio da Portaria nº 25, de 3 de março de 2017,
do Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, a contar de
16 de dezembro de 2016, conforme publicação no Diário Oficial da União de 7 de
março de 2017, conforme documento constante às antigas fls. 16 (item 5 do evento
1).
Assim, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, auferiu, indevidamente, a
título de auxílio invalidez, entre 1º de outubro de 2013 e 16 de dezembro de 2016,
vantagem ilícita de R$ 61.661,33 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e um
Reais e trinta e três centavos), valor esse que atualizado alcançou o montante de R$
83.800,53 (oitenta e três mil e oitocentos Reais e cinquenta e três centavos, em
detrimento do patrimônio sob administração militar.
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
3/14
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente exordial
acusatória seja recebida por V. Exa. para processar o denunciado Tiago Paulino
Florentino e, ao final, condená-lo como incurso nas penas do crime de estelionato
contra o patrimônio sob administração militar, crime previsto no artigo 251 c/c
artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar.
Constam dos autos os seguintes documentos colhidos no Inquérito
Policial Militar nº 7000913-10.2018.7.01.0001:
- Relatório do IPM (evento 1, IP-RELAT3);
- Solução do IPM (evento 1, IPMSOL4);
- Histórico do Fato Ocorrido em Acumulação de Cargo Público (PRA
20120207006), de 23 de agosto de 2018, do Serviço de Veteranos e
Pensionistas da Marinha do Brasil, atinente à situação do Acusado
(evento 1, IP-PROCE5, Fls. 6 a 8);
- Bilhete de Pagamento do Acusado, referente a Julho de 2018 (evento
1, IP-PROCE5, Fl. 12);
- Portaria nº 2200/DPMM, de 24 de setembro de 2013 (Reforma de
Praça, ex offício), no qual consta a reforma do Acusado a partir de 14
de agosto de 2013 (evento 1, IP-PROCE5, Fl. 15);
- Ofício n° 036/2018/CGRH, de 13 de abril de 2018, do Coordenador-
Geral de Recursos Humanos do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, ao Chefe do Departamento de Recuperação de Ativos da
Marinha do Brasil, prestando informações acerca do início e término
do vínculo com aquele Órgão (evento 1, IP-PROCE5, Fl. 16);
- Termo de Inspeção de Saúde nº 013.000.31296, de 14 de agosto de
2013, da Junta Superior Distrital do Centro de Pericias Médicas da
Marinha, atinente ao Acusado (evento 1, IP-PROCE5, Fl. 17);
- Título Declaratório de Proventos de Inatividade nº 117659, de 22 de
janeiro de 2014, referente ao Acusado (evento 1, IP-PROCE5, Fl. 17);
- Fichas Financeiras do Acusado como servidor do Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, referente ao período de julho de 2013 a
fevereiro de 2017 (evento 1, IP-PROCE5, Fls. 26 a 34);
- Notificação Administrativa de Reposição ao Erário, emitida pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em 24 de abril de 2017,
para o Acusado (eevento 1, IP-PROCE5, Fls. 35 a 39);
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
4/14
- Ofício nº 90-135/SVPM-MB, de 10 de abril de 2018, do Chefe do
Departamento de Recuperação de Ativos da Marinha do Brasil ao
Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (evento 1, IP-PROCE5, Fl. 42);
- Carta nº 81-753/217, de 12 de junho de 2017, do Serviço de Inativos
e Pensionistas da Marinha solicitando o comparecimento do Acusado
para esclarecer a possível existência do exercício de atividade
remunerada cumulativamente com proventos advindos de reforma ou
aposentadoria (evento 1, IP-PROCE5, Fl. 49);
- Laudo de Avaliação do Prejuízo, confeccionado em 7 de janeiro de
2019, pelos Peritos Capitão-Tenente (QC-IM) THAIS FRISSO MIRAS
e o Capitão-Tenente (QC-IM) ALESSANDRO GUERIN BARCELOS
LIMA (evento 15, ANEXO2, Fls. 1 e 2);
- Demonstrativo de Débitos do Acusado com a Administração Militar,
referente ao período de 1º de abril de 2014 a 7 de janeiro de 2019
(evento 15, ANEXO2, Fls. 3 a 26);
- Declaração Anual para percepção do Auxílio-invalidez, referente aos
anos de 2016, 2017 e 2018, no qual o Acusado declara perante a
Administração militar que não exercia atividade remunerada pública ou
privada (evento 15, ANEXO2, Fls. 29 a 31)
- Termo de Anuência, datado de 29 de julho de 2019, no qual o
Acusado firmou compromisso concordando em indenizar o prejuízo
causado à Fazenda Nacional (evento 51, ANEXO3);
- Ofício nº 30-134, de 17 de setembro de 2019, no qual o Diretor do
Centro de Controle Interno da Marinha informa que os descontos das
parcelas referentes ao prejuízo causado à Administração Militar pelo
Acusado teve desconto implantado no Bilhete de Pagamento para
outubro de 2019 (evento 68, ANEXO2);
- Decisão do Juízo a quo rejeitando a Denúncia (evento 72, DEC1); e
- Acórdão nº 7001380-82.2019.7.00.0000, no qual o STM, julgando
o Recurso em Sentido Estrito nº 7001380-82.2019.7.00.0000, recebeu
a Denúncia oferecida em desfavor do Acusado (evento 96, ACOR1).
Foi apensado aos autos o Pedido de Quebra de Sigilo Fiscal nº
7000134-21.2019.7.01.0001, com todas as diligências cumpridas (processo
7000134-21.2019.7.01.0001/RJ,
evento
15,
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
5/14
OFIC1; DILIGENCIAS2; DILIGENCIAS3 e DILIGENCIAS4).
Em 6 de novembro de 2020, certificou-se nos autos, diante da ausência
de retorno do Acusado, que não foi possível obter a assinatura no Mandado de
Citação e informações sobre sua defesa técnica (processo
7000728-
98.2020.7.01.0001/RJ, evento 8, CERT1) e ficou registrado que:
- em 14 de outubro de 2020, foi feito contato telefônico com o Acusado
e encaminhados Denúncia e Mandado de Citação por meio de
aplicativo de mensagens para posterior conclusão do ato por meio de
videochamada; contudo, diante da ausência de retorno do Acusado,
foram feitas diversas ligações telefônicas para os números fixo (2665-
5724 - recado em diversas oportunidades) e móvel (98353-6527), não
tendo sido logrado êxito;
- em 20 de outubro de 2020, foi solicitado, por meio do telegrama
MT709128961BR (entregue em 21 de outubro de 2020 no endereço
residencial), que o Acusado entrasse em contato com o Juízo,
sem êxito;
- em 3 de novembro de 2020, a partir de pesquisas na Internet, foi
verificado que o Acusado é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB/RJ nº 218.750) e foram encaminhados os telegramas
MT709850777BR
(endereço
residencial)
e
MT709850281BR
(escritório profissional) que, embora recebidos no dia 4 de novembro
de 2020, não houve retorno do Acusado; e
- em 5 de novembro de 2020, foi feita nova tentativa de contato por
meio de aplicativo de mensagens que, embora a mensagem tenha sido
recebida pelo destinatário, não houve resposta.
Foram juntados aos autos, a pedido do MPM, os seguintes Avisos de
Recebimento de telegramas (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 19,
CERT1) enviados ao Acusado:
1) Telegrama MT709128961BR, enviado em 20/10/2020 e recebido em
21/10/2020, às 14h43min, na residência do Acusado (comprovante
impresso de recebimento não recebido ou não localizado pelo foro e
insucesso na tentativa de obtenção de segunda via);
2) Telegrama MT709850281BR, enviado em 3/11/2020 e recebido em
4/11/2020, às 11h54min, no escritório profissional por VANESSA
CRISTINA OLIVEIRA;
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
6/14
3) Telegrama MT709850777BR, enviado em 3/11/2020 e recebido em
4/11/2020, às 14h35, na residência do Acusado por MARIA DAS
DORES PAULINO (mãe); e
4) Telegrama MT711532199BR enviado em 27/11/2020 e recebido em
30/11/2020, às 14h49min, na residência do Acusado por MARIA DAS
DORES PAULINO (mãe).
Em 26 de novembro de 2021, o Oficial de Justiça certificou que
foram realizadas diversas ligações, em horários e números telefônicos distintos,
(processo
7000728-98.2020.7.01.0001/RJ,
evento
57,
CERT1),
tendo
ficado registrado o seguinte:
- em 19 de novembro de 2021, dirigiu-se ao escritório de advocacia do Acusado,
mas não logrou êxito em realizar sua citação. Realizou-se ligações telefônicas para
os números constantes do letreiro situado no escritório de advocacia do Acusado
(98353-6527 / 2665-5724), mas sem êxito;
- em 19 de novembro de 2021, dirigiu-se ao endereço residencial, para fins de
viabilizar a sua citação, onde foi atendido pela mãe do Acusado, que informou que
o filho não residia mais ali e não informou os novos número telefônico e endereço
atualizados;
- em 23 de novembro de 2021, o Oficial de Justiça retornou ao escritório de
advocacia e chamou pelo Acusado por diversas vezes, mas não foi atendido; e
- em 23 de novembro de 2021, retornou ao endereço residencial, tendo a mãe do
Acusado confirmado que entregou o número telefônico do Juízo ao filho.
Diante das diversas tentativas frustradas de citação certificadas nos
autos, o Juízo a quo deferiu a citação do Acusado por edital (processo 7000728-
98.2020.7.01.0001/RJ, evento 64, DESP1).
A DPU, diante das tentativas de citação do assistido, requereu a citação
por hora certa, nos termos do art. 252, 253 e 254 do CPC, e subsidiariamente, que
fosse aplicado o art. 366 do CPP (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento
72, COTA1).
Em Despacho de 28 de janeiro de 2022, o Juízo a quo indeferiu o
requerimento da DPU de que fosse realizada a citação por hora certa, nos termos dos
arts. 252, 253 e 254 do CPC (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 74,
DESP1).
Em 8 de janeiro de 2022, foi acostada aos autos a publicação do Edital
com a citação do Acusado (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 84,
EDITAL1; EDITAL2; EDITAL3).
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
7/14
Em 17 de fevereiro de 2022, não tendo testemunhas arroladas pela
Defesa, e com a ausência do Acusado na Sessão de Audiência, o Juízo a quo passou
o processo para fase do art. 427 do CPPM, na qual o MPM pediu o encaminhamento
de ofício ao Setor de Inativos e Pensionistas da Marinha a fim de ser verificado o
valor atualizado que foi auferido indevidamente pelo Acusado e a Defesa pediu vista
dos autos a fim de manifestar-se a respeito das diligências, tendo sido ambos
requerimentos Deferidos (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 88,
ATA1).
Em 18 de fevereiro de 2022, o Juízo a quo rejeitou o pedido defensivo
de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP e decretou a revelia do Acusado, com
base no art. 292 do CPPM (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 93,
DEC1).
Em 15 de março de 2022, a pedido do MPM, foi juntado aos autos o
Laudo de Avaliação do Prejuízo atualizado e a informação da forma como seria feita
a
restituição
(processo
7000728-98.2020.7.01.0001/RJ,
evento
100,
DILIGENCIAS1; LAU2; ANEXO3; ANEXO4; ANEXO5).
Reaberto o prazo do art. 427 do CPPM para a DPU, ela nada
requereu (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 108, COTA1).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado
nos exatos termos da Denúncia (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento
113, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a DPU, pugnou, preliminarmente, pela declaração de
nulidade do feito desde o nascedouro, renovou o pleito de aplicação do art. 366 do
CPP, pelo reconhecimento da prescrição virtual e, com vistas à absolvição, pela
aplicação
do
Princípio
da
Bagatela
Imprópria
(processo
7000728-
98.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, ALEGAÇÕES1).
Em 6 de junho de 2022, o Juízo a quo decidiu julgar monocraticamente
o feito, nos termos do art. 30, inciso I- B, da Lei nº 8457/92, e que não
haveria sustentação oral, conforme previsto no art. 433 do CPPM (processo
7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 124, DEC1).
O Juízo a quo, atendendo parcialmente a requerimento da DPU,
decidiu designar audiência de julgamento para realização da sustentação oral, no
formato telepresencial (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 144,
DESPADEC1).
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
8/14
Em Sentença de 27 de dezembro de 2022, publicada na mesma data, o
Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, monocraticamente,
condenou o Réu, como incurso nas sanções do art. 251 do CPM, como incurso no
delito previsto no art. 251 do Código Penal Militar, à pena de de 2 (dois) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade e
ao sursis pelo período de 2 (dois) anos (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ,
evento 158, SENT1).
O MPM e a DPU, em 10 de janeiro de 2023, foram intimados da
Sentença. A DPU, irresignada, na mesma data, apresentou tempestivo Recurso de
Apelação (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 162, MANIF1; evento
164, PET1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 17 de janeiro de
2023 (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 169, CERT1).
Em
Razões
de
Apelação,
a
Defensoria
Pública
da
União, preliminarmente, pugna pela cassação da Sentença, com a consequente
declaração de nulidade do feito desde o nascedouro, diante da ausência de qualquer
tentativa de citação válida do Acusado. Alternativamente, renova o pleito de
aplicação do art. 366 do CPP.
Ainda em sede preliminar, a Defensoria Pública da União suscita a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, apontando que o crime de
estelionato é instantâneo, mas com efeitos permanentes, devendo o prazo
prescricional ser computado a partir de 23 de maio de 2013, data em que o Acusado
foi nomeado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tendo
transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do fato e do
recebimento da Denúncia.
No mérito, requer a absolvição, com a aplicação do Princípio da
Bagatela Imprópria, pois há expressa concordância do Réu em ressarcir o erário por
meio de descontos em seu contracheque (evento 1, RAZAPELCRIM5).
Em suas Contrarrazões, o MPM refuta as teses defensivas e pugna
pela a manutenção da Sentença condenatória em sua integralidade (evento 1,
CONTRAZ6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo conhecimento
e não provimento do Apelo, mantendo-se íntegra a Sentença, por seus próprios
fundamentos jurídicos (evento 8, PARECER 1).
É o Relatório.
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
9/14
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
PRELIMINAR: NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO JUIZ
FEDERAL DA JMU.
Suscito, preliminarmente e de ofício, a nulidade do julgamento
procedido de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, considerando que o Acusado é militar reformado da Marinha do Brasil.
Consoante Despacho de 6 de junho de 2022 , com fundamento na
alteração introduzida pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, incluindo o art.
30, inciso I- B, na Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização
Judiciária Militar da União), que estabelece competência ao Juiz Federal da Justiça
Militar para processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do Código
Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no
mesmo processo, o Juízo a quo, após a apresentação das Alegações Escritas,
suprimiu o rito de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça para julgar,
monocraticamente, o feito (processo 7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 124,
DEC1).
Do aludido Despacho as partes não recorreram, tendo havido o
julgamento monocrático em 5 de dezembro de 2022 (processo 7000728-
98.2020.7.01.0001/RJ, evento 156, ATA1).
Ocorre que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao
julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o
legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União,
assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento
dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional, bem como
as matérias referentes à organização e à distribuição interna das competências.
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
10/14
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar, em
tempo de paz, todo aquele com previsão expressa no art. 9º do CPM, bem como na
legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no inciso II,
do mesmo art. 9º do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299,
de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar,
no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
11/14
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.
§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação
dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça
Militar da União, se praticados no contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de
2017)
I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da
República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491,
de 2017)
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar,
mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da
ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no
art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:
(Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica;
(Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei nº
13.491, de 2017)
c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal
Militar; e (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei nº
13.491, de 2017) (Grifo nosso).
Além da definição dos crimes militares, o legislador ordinário também
dispôs acerca da distribuição interna da competência no Juízo Militar com a Lei nº
8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União),
que, a partir da alteração promovida pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018,
passou a contar com a nova redação dada ao inciso II do art. 27 e com a inclusão do
inciso I-B, em seu artigo 30, que prevê a competência monocrática do Juiz Federal
da Justiça Militar para processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III
do art. 9º do Código Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados
juntamente com civis no mesmo processo:
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
12/14
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos
delitos previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de
inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
(Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Parágrafo único. Compete ao juiz federal substituto da Justiça Militar praticar
todos os atos enumerados neste artigo, com exceção dos atos previstos nos incisos
VIII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo, que lhe são
deferidos somente durante as férias e impedimentos do juiz federal da Justiça
Militar. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Contudo, considerando a Decisão proferida pelo Juízo a quo no
sentido de suprimir o julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça (processo
7000728-98.2020.7.01.0001/RJ, evento 124, DEC1), percebe-se a ocorrência de
error in procedendo na falta de convocação do Conselho Permanente de Justiça, de
acordo com o art. 399 do CPPM, tendo em vista que o Réu ostenta a condição de
"militar reformado" e o suposto delito foi cometido "contra o patrimônio sob a
administração militar".
Vejamos o rito estabelecido pelo CPPM para o julgamento pelo
Conselho de Justiça:
Providências do auditor
Art 399. Recebida a denúncia, o auditor:
Sorteio ou Conselho
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
13/14
a) providenciará, conforme o caso, o sorteio do Conselho Especial ou a convocação
do Conselho Permanente, de Justiça;
Instalação do Conselho
b) designará dia, lugar e hora para a instalação do Conselho de Justiça;
Citação do acusado e do procurador militar
c) determinará a citação do acusado, de acôrdo com o art. 277, para assistir a
todos os termos do processo até decisão final, nos dias, lugar e horas que forem
designados, sob pena de revelia, bem como a intimação do representante do
Ministério Público;
Intimação das testemunhas arroladas e do ofendido
d) determinará a intimação das testemunhas arroladas na denúncia, para
comparecerem no lugar, dia e hora que lhes for designado, sob as penas de lei; e se
couber, a notificação do ofendido, para os fins dos arts. 311 e 312.
Conforme consta no processo, o Réu Cabo Reformado TIAGO
PAULINO FLORENTINO foi reformado ex-officio pela Portaria 2200, de 24 de
setembro de 2013, do Diretor de Pessoal Militar da Marinha, conforme o Título
Declaratório de Proventos de Inatividade nº 117659, de 22 de janeiro de 2014
(processo 7000913-10.2018.7.01.0001/RJ, evento 1, IP-PROCE5, Fl. 17).
Dessa forma, destaco que o Réu não é civil que tenha praticado delito
de competência da JMU. Na verdade, apesar de ter sido nomeado Técnico em
Planejamento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), em virtude de
Concurso Público, e estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, o Réu ostenta
a condição de militar reformado e firmou, em 29 de abril de 2016, a “Declaração
Anual para Percepção do Auxílio-Invalidez”, na qual afirmou que não exercia
atividade remunerada, para, justamente, continuar recebendo o auxílio decorrente de
sua reforma como militar da Marinha do Brasil (processo 7000913-
10.2018.7.01.0001/RJ, evento 15, ANEXO2, Fl. 31).
In casu, sendo o Réu militar e não tendo coautoria de civil, deveria ter
havido um julgamento pelo órgão colegiado e não pelo Juiz Federal da Justiça
Militar de forma monocrática, o que constituiu em omissão de formalidade que
constitui elemento essencial do processo, gerando, pois, sua nulidade absoluta.
Assevero que uma das regras que regem o processo penal é o Princípio
do Juiz Natural, que se traduz em uma garantia constitucional, previsto no art. 5º,
inciso LIII, da Constituição Federal de 1988, que prevê:
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:44
:: 40001357348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
14/14
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente".
Segundo esse princípio constitucional, mais do que garantir a
autoridade competente, existe a certeza de que o Acusado não será submetido a um
processo e a um julgamento que não seja por órgão do Poder Judiciário, previamente
estabelecido e imparcial, que no caso específico, vale destacar, não deixou de ser o
Conselho Permanente de Justiça.
Dessa forma, houve grave equívoco por parte do Magistrado ao deixar
de convocar o Conselho Permanente de Justiça para realizar o julgamento do
processo, ao arrepio do preceituado na Lei de Organização Judiciária Militar.
Ante o exposto, acolho a preliminar, suscitada de ofício, para anular a
Decisão que determinou que o feito seguisse com a atuação monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar e demais atos processuais dela decorrentes, inclusive o
julgamento, e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de restabelecer
a competência do Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª CJM para
prosseguir no julgamento da Ação Penal Militar nº 7000728-98.2020.7.01.0001.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357348v10
e do código CRC 780556bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2023, às 10:7:44
7000192-15.2023.7.00.0000
40001357348 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR